Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720207-02.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO EDUCACIONAL PLANALTO CERRANTENSE LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0721041-02.2026.8.07.0001, ajuizada por SORAYA SANTOLIN DE PAULA em face de INSTITUTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL LTDA. - EPP. A decisão agravada deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação à ora agravante, determinou sua citação para apresentação de defesa e requerimento de provas e, ainda, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiros em contas de titularidade da executada e da terceira interessada, via SISBAJUD, bem como de créditos e/ou valores recebíveis eventualmente devidos pela plataforma de gestão financeira ISAAC PAGAMENTOS, intermediada pelo Banco BTG Pactual, até o limite do débito executado. A agravante sustenta, em síntese, que não integrou a relação cambial originária, não figura como emitente, avalista, garantidora ou signatária do título executivo e que a controvérsia relativa à alegada sucessão empresarial, confusão patrimonial e reorganização societária exige dilação probatória. Afirma, ainda, que a constrição determinada recai sobre recebíveis operacionais vinculados ao recebimento de mensalidades escolares, indispensáveis à manutenção da atividade educacional, ao pagamento de professores, colaboradores, fornecedores e demais despesas ordinárias da instituição. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar as medidas constritivas deferidas em seu desfavor, especialmente aquelas incidentes sobre os créditos e/ou recebíveis vinculados à plataforma ISAAC PAGAMENTOS. Preparo recolhido (ID 84361738). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir tutela recursal quando demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento parcial da tutela recursal. A decisão agravada, em um primeiro momento, instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação da agravante para apresentação de defesa e requerimento de provas. Nesse ponto, não se identifica, de plano, ilegalidade apta a justificar a suspensão do processamento do incidente, pois a medida se destina justamente a viabilizar o contraditório acerca das alegações de sucessão empresarial, confusão patrimonial, reorganização societária e eventual responsabilidade patrimonial da terceira interessada. Com efeito, a petição inicial da execução não se limita a alegações genéricas acerca da responsabilidade da agravante. A exequente sustentou a existência de sucessão empresarial entre a executada originária (Instituto Global de Educação Ltda. - Colégio Coc Planaltina) e o Instituto Educacional Planalto Cerrantense Ltda., apontando, entre outros elementos, a exploração da mesma atividade educacional, no mesmo endereço, a continuidade da unidade escolar, a transferência da mantenedora perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a utilização da plataforma ISAAC PAGAMENTOS para recebimento das mensalidades escolares. A exequente também afirmou que o contrato de empréstimo teria sido celebrado para aporte financeiro destinado ao pagamento de folha de salários e rescisões, com indicação de transferência por PIX vinculada ao CNPJ da ora agravante, além de sustentar a existência de vínculos societários e operacionais entre as pessoas jurídicas envolvidas. Tais elementos conferem plausibilidade à necessidade de apuração da responsabilidade patrimonial da agravante, seja sob a perspectiva da alegada sucessão empresarial, seja sob a ótica da desconsideração da personalidade jurídica. Por isso, não há fundamento, neste momento, para obstar o regular processamento do incidente instaurado na origem. A controvérsia recursal mais relevante reside, contudo, na tutela cautelar deferida simultaneamente à instauração do incidente. Embora seja possível, em tese, a concessão de tutela de urgência no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive mediante medidas de natureza cautelar, tal providência exige demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quando direcionada contra pessoa jurídica que ainda não teve sua responsabilidade patrimonial definitivamente reconhecida. No caso, a decisão agravada fundamentou a probabilidade do direito na existência de título executivo e o perigo de dano na quantidade de dívidas judicializadas das empresas mencionadas. A existência do título executivo revela, com maior densidade, a plausibilidade do crédito em face da executada originária. Em relação à agravante, há, como visto, indícios relevantes de continuidade empresarial e de possível vinculação ao fluxo econômico da operação educacional, suficientes para justificar a instauração do incidente e a apuração da responsabilidade patrimonial. Todavia, esses elementos ainda demandam contraditório e exame mais aprofundado, não sendo recomendável, em cognição sumária, extrair deles autorização automática para constrição ampla e imediata de seus recebíveis operacionais. A desconsideração da personalidade jurídica, submetida à teoria maior no âmbito das relações civis e empresariais, exige demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. A instauração do incidente não equivale ao reconhecimento definitivo da responsabilidade patrimonial da pessoa jurídica atingida, tampouco autoriza automaticamente a constrição de seu patrimônio sem que estejam demonstrados, de forma concreta, os pressupostos da tutela cautelar. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal reforça que o simples deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não autoriza o arresto imediato de bens das pessoas jurídicas ainda não atingidas pelos efeitos de eventual desconsideração, sobretudo quando ausente demonstração de insolvência, dilapidação patrimonial ou risco concreto de frustração da execução. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. EMPRESAS ALVO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEDIDA GRAVOSA. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 3.1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que esquivar-se-á do pagamento. 4. No caso concreto, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que as empresas alvo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sejam insolventes ou estejam dissipando o patrimônio. Ademais, simples deferimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não autoriza o arresto de bens desde logo, sobressaindo que o arresto de bens das empresas ainda não atingidas pelos efeitos de eventual desconsideração da personalidade jurídica constitui medida bastante gravosa. [...]” (TJDFT, Acórdão 2084100, 0747100-64.2025.8.07.0000, Relator Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 05/02/2026). No caso dos autos, embora a petição inicial apresente elementos que recomendam a apuração da sucessão empresarial e da eventual responsabilidade patrimonial da agravante, a decisão recorrida adotou medida constritiva ampla, incidente sobre ativos financeiros e recebíveis operacionais, antes da formação do contraditório no incidente. A existência de outras dívidas judicializadas e de indícios de continuidade empresarial pode justificar a instauração do incidente e a adoção de cautela pelo juízo de origem. Contudo, nesta fase preliminar, tais elementos devem ser ponderados com a natureza dos bens atingidos e com o risco de a constrição comprometer a própria continuidade da atividade educacional. Além disso, a medida deferida alcançou créditos e/ou valores recebíveis vinculados à plataforma ISAAC PAGAMENTOS, expressamente relacionados ao recebimento de mensalidades de instituições educacionais. A constrição de recebíveis empresariais não é vedada em caráter absoluto, mas deve observar os critérios de proporcionalidade, necessidade e menor onerosidade, sobretudo quando incidente sobre fluxo financeiro ordinário destinado à continuidade de atividade educacional. Nesse contexto, a manutenção imediata da ordem de arresto integral sobre recebíveis escolares pode comprometer o funcionamento regular da instituição, com potencial reflexo sobre o pagamento de professores, colaboradores, fornecedores e despesas ordinárias, além de atingir terceiros estranhos à execução, como alunos, famílias e empregados. Há, portanto, risco de dano grave ou de difícil reparação. A análise liminar não deve ser conduzida, neste momento, sob a perspectiva de reconhecimento de impenhorabilidade absoluta dos valores empresariais, mas à luz da proporcionalidade da medida, da menor onerosidade, do risco de dano grave à continuidade da atividade escolar e da circunstância de que a responsabilidade patrimonial da agravante ainda será apurada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Também não se ignora que a petição inicial da execução sustenta a utilização da plataforma ISAAC PAGAMENTOS como fonte relevante do fluxo de caixa da instituição e como meio de recebimento das mensalidades escolares. Essa circunstância, todavia, recomenda cautela redobrada: de um lado, pode justificar a preocupação da exequente com a efetividade da execução; de outro, evidencia que a constrição integral desses recebíveis tem potencial de atingir diretamente o custeio ordinário da atividade educacional. Por outro lado, a suspensão integral do incidente não se mostra adequada nesta fase, pois a apuração da alegada responsabilidade patrimonial da agravante deve ocorrer no procedimento próprio, com observância do contraditório e possibilidade de produção probatória. A existência de controvérsia sobre sucessão empresarial, eventual confusão patrimonial, reorganização societária e responsabilidade patrimonial de terceiro reforça a necessidade de regular processamento do incidente, e não sua paralisação. Desse modo, a solução mais adequada, neste momento processual, é deferir parcialmente a tutela recursal apenas para suspender a eficácia da decisão agravada quanto às medidas constritivas direcionadas à agravante, especialmente sobre recebíveis operacionais vinculados à plataforma ISAAC PAGAMENTOS, sem prejuízo da continuidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e das providências executivas cabíveis em relação à executada originária. Ressalte-se que a presente decisão não impede que o juízo de origem, após a formação do contraditório ou diante de novos elementos concretos, reavalie a necessidade de adoção de medida cautelar menos gravosa, inclusive mediante delimitação proporcional que preserve, simultaneamente, a efetividade da execução e a continuidade da atividade educacional. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender, até ulterior deliberação, a eficácia da decisão agravada na parte em que determinou medidas de arresto, bloqueio ou constrição patrimonial em desfavor da agravante INSTITUTO EDUCACIONAL PLANALTO CERRANTENSE LTDA., especialmente sobre créditos e/ou recebíveis vinculados à plataforma ISAAC PAGAMENTOS, intermediada pelo Banco BTG Pactual. Caso já tenha sido expedido ofício à referida plataforma ou ao Banco BTG Pactual em cumprimento à decisão agravada, comunique-se, com urgência, a suspensão ora deferida, exclusivamente em relação à agravante. Fica preservado o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a prática de atos executivos em face da executada originária, desde que não alcancem, por ora, o patrimônio ou os recebíveis operacionais da agravante com fundamento na decisão recorrida. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora